Tribunal: TJSP
Processo: 2194430-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Inconformismo do agravante com a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais. Cabimento. Aplicação do artigo 95 do CPC. Prova pericial determinada de ofício pelo juiz. Decisão mantida.

Recurso desprovido.